Tribunal: TJSP
Processo: 1003985-35.2021.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDIO DE PLATAFORMA DIGITAL (KIWI.COM). A DESPEITO DE COBRADO O VALOR DA PASSAGEM, A RESERVA QUE NÃO CHEGOU A SER CONFIRMADA, SENDO CANCELADA HORAS DEPOIS, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ASSENTOS DISPONÍVEIS EM VOO QUE SERIA REALIZADO PELA COMPANHIA AÉREA RÉ. AUTORA QUE ALEGA QUE NÃO

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDIO DE PLATAFORMA DIGITAL (KIWI.COM). A DESPEITO DE COBRADO O VALOR DA PASSAGEM, A RESERVA QUE NÃO CHEGOU A SER CONFIRMADA, SENDO CANCELADA HORAS DEPOIS, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ASSENTOS DISPONÍVEIS EM VOO QUE SERIA REALIZADO PELA COMPANHIA AÉREA RÉ. AUTORA QUE ALEGA QUE NÃO RECEBEU O CORRESPONDENTE VALOR DO REEMBOLSO DA PASSAGEM AÉREA E QUE TEVE QUE REALIZAR O TRAJETO ENTRE A ARGENTINA E O BRASIL PELA VIA TERRESTRE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA EMPRESA ÁREA E O DANO SOFRIDO PELA AUTORA. PASSAGEM AÉREA QUE NEM SEQUER CHEGOU A SER EMITIDA. RÉ QUE NÃO DEU CAUSA AO EVENTO DANOSO E POR ELE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADA. ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA SUCUMBENCIAL.
- RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO.
- RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ PROVIDO.